Tribunal: CARF
Processo: 16692.721182/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.721182/2016-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.600 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Recorrente
PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2014
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RESTITUIÇÃO. CÔMPUTO DE IRRF.
REQUISITOS.
A certeza e liquidez do crédito são requisitos indispensáveis para a restituição
autorizada por lei, cabendo ao contribuinte o ônus de provar o indébito que
busca utilizar.
No caso de Saldo Negativo, permite-se computar apenas o imposto retido
(IRRF) sobre as receitas que comprovadamente foram tributadas. Aplicação da
Súmula CARF n. 80.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao RECURSO VOLUNTÁRIO, para reconhecer o crédito originário adicional
de R$ 2.597.152,23, em relação ao que já foi restituído.
Fez sustentação oral a patrona do contribuinte, a Sra. Amanda Krumenauer Pahim
Souza,
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo
Pinto, Efigênio de Freitas Junior, Bárbara Melo Carneiro, André Severo Chaves (Suplente
convocado) e Lizandro Rodrigues de Sousa (Presidente). Ausente a conselheira Gisele Barra
Bossa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16692.721182/2016-11
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.600 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721182/2016-11

Relatório
Por bem resumir o litígio, reproduzo parcialmente o Relatório constante da
decisão de primeira instância, complementando-o no final:

Trata-se de Pedido de Restituição formulado por meio do PER de no
32501.80507.151015.1.2.02-1094, fls. 02/05, relacionado ao saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário 2014, no valor de R$ 7.158.669,05 (sete milhões, cento e cinquenta e
oito mil seiscentos e sessenta e nove reais e cinco centavos), decorrente de retenções na
fonte de aplicações financeiras efetuadas no código 3246 – Aplicações Financeiras de
Renda Fixa, exceto em Fundos de Investimento / Pessoa Jurídica (majoritariamente), no
código 6800 – Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Quotas de Fundos
de Investimento e no código 5232 – Fundos de Investimento Imobiliário.
Conforme observado à fl. 06, no dia 10/11/2016 a DERAT/SP foi notificada para, no
prazo de 60 (sessenta) dias, dar cumprimento à decisão liminar, fl. 07, formulada no
sentido de concluir a análise administrativa relacionada ao Pedido de Restituição neste
processo tratado.
A petição formulada pela pessoa jurídica requerente e direcionada ao Poder Judiciário
encontra-se juntada às fls. 08/26.
Objetivando dar cumprimento ao comando judicial, o autor do procedimento instruiu os
autos com o Relatório de Impressão de Pessoas e Fichas, fls. 28/56, com a
Demonstração do Resultado do Exercício – Contas Contábeis (contas de Receitas e de
Custos), fls. 57/99, e com informes das DIRFs, fls. 100/101, documentos com base nos
quais editou o Despacho Decisório de fls. 105/106, o que se deu na forma abaixo
reproduzida:

Cumpre se registrar que no acima mencionado Anexo I, fl. 107, foram registradas as
seguintes informações:

Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.600 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721182/2016-11

Segundo informado pela autoridade fiscal, os rendimentos de aplicações financeiras
cujas retenções foram consideradas pela pessoa jurídica na apuração do saldo negativo
alcançaram o montante de R$ 29.664.592,79 (R$ 28.560,559,72 + R$ 1.104.033,07),
enquanto a quantia a este título oferecida à tributação não passou de apenas
R$17.754.083,74.
Dos R$ 6.468.528,17 cujas retenções foram confirmadas por DIRF apresentadas pelas
instituições financeiras, a autoridade administrativa validou a quantia de
R$3.871.375,94, o que se deu com base no critério abaixo transcrito:

Nesse passo, dos R$ 7.158.669,05 requeridos pela pessoa jurídica, a autoridade
administrativa reconheceu a quantia de R$ 3.871.375,94.
Por meio de consulta ao seu Domicílio Tributário Eletrônico, a pessoa jurídica foi
notificada da decisão administrativa no dia 05/12/2016, fl. 110.
Conforme observado no Termo de Solicitação de Juntada constante à fl. 111, no dia
27/12/2016 a pessoa jurídica peticionou a juntada aos autos de sua manifestação de
inconformidade, fls. 180/187, além dos documentos considerados comprobatórios do
direito pela interessada suscitado, a seguir relacionados:
- Informes de Rendimentos Financeiros, fls. 112/134, 191, 196/208 e 212;
- demonstrativo contendo a consolidação das informações presentes nos Informes de
Rendimentos Financeiros, fl. 135; e
- Demonstração do Resultado do Exercício – Contas Contábeis, contas de Receitas e de
Custos, fls. 136/178.
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.600 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721182/2016-11

Ao iniciar suas considerações, a manifestante apresentou uma contextualização dos
fatos para logo em seguida adentrar na questão relacionada aos valores de IRRF sobre
rendimentos de aplicações financeiras.
Segundo afirmado pela manifestante, houve retenções no valor de R$ 7.158.669,05 que
teriam sido devidamente informadas na DIPJ do ano-calendário 2014, mais
precisamente na ficha 12A, medida praticada em conformidade com os respectivos
informes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, tudo consoante quadro
demonstrativo apresentado em que relaciona as respectivas fontes pagadoras, os
rendimentos e os valores de IRRF, tendo chegado ao rendimento total de
R$33.212.570,33 e ao total de IRRF de R$7.158.669,06.
Aduziu que a autoridade fiscal considerou como submetidos à tributação, conforme
declarado no SPED, apenas os registros existentes na conta 3.1.2.01.01.001 -
Rendimentos de aplicações financeiras renda fixa, no valor total de R$ 17.754.083,74,
mas que outras contas contábeis igualmente declaradas no SPED demonstram que o
valor total das receitas de aplicações financeiras oferecidas à tributação não foi de
R$ 17.754.083,74, mas sim de R$ 33.668.037,92.
No dia 01/11/2017, foi editado o despacho de fls. 292/296, por meio do qual o processo
foi movimentado desta DRJ/FOR para a DERAT/SP.
Tendo em vista a apresentação, por parte da defendente, de demonstrativo em que além
da conta 3.1.2.01.01.001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras Renda Fixa, no valor
de R$ 17.754.083,74, relacionou outras contas de receitas de aplicações financeiras que
teriam importado, em seu conjunto, no montante de R$ 33.668.037,92, solicitou-se que
representante da unidade fiscalizadora intimasse a pessoa jurídica a apresentar os
elementos documentais que respaldassem os registros contábeis evidenciados nas contas
de códigos 3120101001, 3120101003, 3120101004, 3120101005, 31201010023,
3120101037, 3120101039, 3120101041, 3120101043 e 3120101044.
Ao final do procedimento, deveria ser apresentada Informação Fiscal conclusiva acerca
da aptidão da documentação pela pessoa jurídica apresentada, no sentido de demonstrar
que aludidas contas contábeis dizem respeito a receitas de aplicações financeiras
efetivamente oferecidas à tributação e, sendo o caso, apresentar novos cálculos
relacionados ao valor do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2014 a que tem
direito a pessoa jurídica manifestante.

Antes do pedido de realização de diligência, porém, consta dos autos:
- intimação para compensação de ofício de parcela reconhecida do crédito com
determinados débitos do contribuinte (fls. 216);
- petição e documentos apresentados pelo contribuinte contra essa compensação
de ofício (fls. 224/284); e
- petição informando a inclusão de débitos no PRT (Programa de Regularização
Tributária) – fls. 287/289.

Em seguida ao pedido de diligência (fls. 292/296), foram juntados no presente
processo:
- decisão judicial que determinou a restituição do valor incontroverso, desde que
inexistentes débitos em aberto (fls. 301/308);
- relação de débitos que se encontram no PRT e outros documentos apresentados
pelo contribuinte (fls. 321/360);
- petição autorizando a compensação de ofício, nos termos acordado (fls. 366);
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.600 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721182/2016-11

- autorização para emissão de ordem bancária, no montante de R$3.513.510,56
(fls. 375);
- cópia de decisão judicial, datada de 09/10/2018, que deferiu liminar para que a
autoridade impetrada conclua as diligências requeridas pela DRF/FO, e devolva o processo
administrativo em questão para a autoridade julgadora, em 30 (trinta) dias ( (fls. 379/382).

Foi, então, elaborado o Relatório de Diligência (383/384), que assim concluiu:

4. Os rendimentos referentes ao imposto retido na fonte, estão listados às fls. 183 do
processo relativos ao imposto retido na fonte informado pelo contribuinte no pedido de
restituição às fls. 4 e 5, que conforme DIRF são rendimentos de aplicações financeiras
de renda fixa, no código de receita 3426, código 6800 Aplicações Financeiras em
Fundos de Investimentos- renda fixa da Caixa Econômica Federal e código 5232 de
aplicações financeiras em fundos de investimento imobiliário da Caixa Econômica
Federal.
5. O contribuinte alega às fls. 184 que além dos rendimentos de aplicações financeiras –
renda fixa do código da conta no 3.1.2.01.001 no valor de R$17.754.083,74, foram
oferecidos à tributação os rendimentos apresentados às fls. 184.
6. Ao comparar os rendimentos nas instituições financeiras da fl. 183 com a fl. 184, não
há nenhum valor apresentado como receitas de aplicações financeiras que corresponde
ao que deveria ser oferecido à tributação. Ex. a conta 3.1.2.01.01.003 Rendimentos de
aplicações financeiras – Votorantim, apresenta um saldo de R$1.859,68, enquanto que o
valor que deveria ser apresentado no Banco Votorantim é de R$3.069,06. A conta
3.1.2.01.01.004 Rendimentos de Aplicações Financeiras – FIRF CEF apresenta um
valor de R$ 184.866,81 e a conta 3.1.2.01.01.023 Rend.de Aplicação Financeiras -
Fundo CEF 600 MM no valor de R$ 659.058,01 não correspondem a nenhum valor da
fl. 183 Caixa Econômica Federal código 6800 no valor de R$ 242.986,41 nem do
código 3426 no valor de R$ 21.765.175,95. A conta 3.1.2.01.01.005 Rendimentos de
Aplicações Financeiras – Santana no valor de R$9.984.035,17 não corresponde a
nenhuma instituição financeira que reteve imposto de renda na fonte utilizada pelo
contribuinte. Assim, acontece com todas as contas listadas à fl. 184, não encontram
nenhuma correlação com os valores de receitas que deveriam ser apresentados conforme
informação do contribuinte à fl.183 e nas DIRF apresentadas pelo contribuinte. Esses
valores, portanto, correspondem a outras aplicações financeiras que não as aplicações
financeiras que retiveram o imposto de renda em questão.
7. Portanto, o único valor que pode corresponder aos rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa corresponde ao valor da conta 3.1.2.01.01.001 (contribuinte
não apresentou o detalhamento desta conta) no valor de R$17.754.083,74 considerado
no despacho original da DIORT/DERAT/SP (fl. 105/107).

Ato contínuo, A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade com
base em decisão (fls. 386/395) que recebeu o seguinte dispositivo:

De fato, o último demonstrativo apresentado, em que foram comparados os rendimentos
relacionados às retenções indicadas no PER/DCOMP, especificadas pela defendente à
fl. 183, comprovou que tais valores realmente não batem com os rendimentos de
aplicações financeiras pela pessoa jurídica contabilizados, evidenciados pela interessada
à fl. 184.
Ante o exposto, alinho-me ao raciocínio desenvolvido pelo representante da
DERAT/SP, segundo o qual os valores contabilizados na forma constante do
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.600 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721182/2016-11

demonstrativo de fl. 184 dizem respeito a aplicações financeiras distintas daquelas
relacionadas ao IRRF especificado no demonstrativo de fl. 183, de forma a não poderem
ser computados no presente julgado.

Cientificada eletronicamente da decisão de piso em 28/11/2018 (fls. 405), a
contribuinte, em 21/12/2018 (fls. 407), interpôs recurso voluntário (fls. 409/415), onde
basicamente reitera as alegações de defesa.
Posteriormente, e alegando a ocorrência de fatos supervenientes, o contribuinte
apresentou petição anexando documentos adicionais (fls. 420/442). Mais precisamente, esclarece
que obteve informes de rendimentos retificados por duas instituições financeiras (Caixa
Econômica Federal - CEF e Banco do Brasil - BB), o que lhe permitiu elaborar novos quadros-
resumo das contas contábeis que registraram os rendimentos provenientes das aplicações
financeiras que foram oferecidos à tributação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço e passo a apreciá-lo.
O cerne da questão diz respeito à tributação ou não pelo contribuinte das receitas
financeiras que geraram a retenção de IR-Fonte relativo à parcela não reconhecida pelo despacho
decisório, de R$3.287.293,11 (R$7.158.669,05 (pleiteado e declarado, cf. fls. 28), diminuídos de
R$3.871.375,94 (montante confirmado)).
Nesse contexto, não de pode perder de vista que restou demonstrado que o
contribuinte, além de ter apurado prejuízo fiscal no período (AC 2014), de fato contabilizou
receitas em rubrica de aplicações financeiras de R$ 45.269.783,20, das quais
R$ 40.468,151,99 indicam tratar-se de títulos de renda fixa (cf. fls. 59).
Por ocasião da transmissão do PER, o contribuinte informou como origem do
crédito pleiteado os seguintes valores, todos confirmados por meio de Informes de Rendimentos:

Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.600 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721182/2016-11

O despacho decisório, porém, entendeu que teriam sido oferecidas à tributação
receitas financeiras que totalizam R$17.754.083,74 (cf. fls. 102 e 107), contabilizadas na conta
3120101001, fato este que levou a homologação apenas parcial do IR-Fonte (de
R$3.871.375,94).
Na manifestação de inconformidade, o contribuinte buscou esclarecer que o IR-
Fonte pleiteado (R$ 7.158.669,05) é fruto da tributação de R$33.668.037,92 (montante até um
pouco superior ao indicado no PER), conforme quadro de fls. 183 que ora reproduzo:

Ao analisar esse quadro e os documentos trazidos pelo contribuinte, a DRJ,
conforme relatado, requereu diligência nos seguintes termos (fls. 292/296):

Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.600 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721182/2016-11

Ante o acima discorrido, entendo representar medida de bom alvitre que se determine o
retorno dos autos à unidade de origem de sorte que o autor do procedimento intime a
pessoa jurídica interessada a apresentar os elementos documentais que deram respaldo
aos registros contábeis evidenciados nas contas de códigos 3120101001, 3120101003,
3120101004, 3120101005, 31201010023, 3120101037, 3120101039, 3120101041,
3120101043 e 3120101044.

Não obstante esse pleito, não há sinais nos autos de que o contribuinte tenha sido
intimado nesses termos, provavelmente porque foi emitida decisão judicial determinando a
conclusão da diligência em 30 (trinta) dias, o que acabou “forçando” o término do trabalho.
Ou seja, em cumprimento ao provimento jurisdicional, mas sem cumprir o que foi
determinado pela DRJ, a diligência foi concluída de forma precipitada e em sentido contrário à
tributação das demais receitas, conclusão esta que teve como única base a convicção firmada
exclusivamente a partir da comparação dos descritivos e valores dos dois quadros acima.
Mais precisamente, como não há coincidência de nomes das fontes e valores entre
os quadros, a autoridade fiscal responsável, não dispondo mais de tempo hábil para apurar a
verdade material em virtude do exíguo prazo que lhe foi concedido pela decisão judicial referida,
concluiu pela não comprovação da tributação de nenhuma outra receita financeira.
No recurso voluntário, porém, o contribuinte apenas reiterou os termos de sua
manifestação de inconformidade, permanecendo silente quanto ao não atendimento da diligência
tendente a investigar a origem das contas contábeis que compuseram as receitas de aplicações
financeiras escrituradas.
Já na petição complementar (fls. 420 e seguintes), o contribuinte, após informar
que houve retificação de informes pelas duais principais fontes (CEF e BB), sustenta e pede que:

II. FATOS SUPERVENIENTES E CÁLCULOS
7. De acordo com os informes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras em
outubro de 2019 (Doc.01), foram recolhidos a título de Imposto de Renda Retido na
Fonte (“IRRF”), os valores de R$4.971.874,09 e R$276.960,88; correspondentes aos
rendimentos de R$22.557.182,78 e R$953.976,39, obtidos em aplicações da CEF e do
BB, respectivamente.
8. Analisando todos os rendimentos constantes no PER/DCOMP (Doc. 02) e no
Demonstrativo de Resultado do Exercício (Doc. 03), verifica-se, assim, (i) que no
PER/DCOMP foi indicado saldo negativo a restituir em razão da retenção do imposto
no valor de R$7.158.669,05 (correspondente ao rendimento de R$33.212.570,33); e (ii)
que foram escriturados rendimentos no valor de R$33.668.037,93, conforme
demonstrado abaixo:

Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-003.600 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721182/2016-11

11. Destaque-se, a par dos fatos supervenientes, comprovados pelos novos documentos
ora juntados, que os documentos referentes aos demais bancos já compõem o acervo
probatório anexado ao presente processo.
12. Vale dizer que, apesar da divergência numérica entre a PER/DCOMP e a DRE (o
que ocorre em razão de somas, indicação de valores globais e impossibilidade de
detalhamento na PER/DCOMP), os informes de rendimentos que constam dos autos
comprovam que a Recorrente efetivamente ofereceu à tributação o valor de
R$13.769.718,08, cuja restituição de IRRF não foi deferida.
13. A fim de apurar os valores corretos, a Recorrente registra que dos valores
considerados como restituíveis, subtraiu a restituição que já foi deferida dos informes de
rendimentos oferecidos pelas instituições financeiras (“fontes pagadoras”), conforme
decisão de fls. 105 e acórdão de fls. 386/396.
14. O detalhamento desse cenário encontra-se na “Tabela 03” a seguir. O valor grifado
de azul, no total, corresponde aos rendimentos cujos impostos não foram restituídos.

15. Assim, considerando a retificação dos informes de rendimentos da CEF e do BB em
outubro de 2019, a Recorrente comprova que tem direito à restituição de IRRF
correspondentes a rendimentos no valor adicional de R$13.769.718,08.
16. Seguindo a mesma lógica do acórdão proferido quando do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, mais especificamente o critério utilizado às fls. 390,
uma regra de três simples valida, sob a conotação de IRRF, o valor de R$3.002.563,02
pendente de restituição:
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-003.600 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721182/2016-11

17. Ante todo o exposto, e considerando a apresentação de fatos supervenientes e o
requerimento de juntada dos documentos anexos (Doc. 01), a Recorrente comprova que
tem a restituir o valor de R$3.002.563,02 de IRRF, o que requer.

Nesse estado de coisas, cumpre observar, de plano, que realmente o cruzamento
entre os dados constantes em DIRF e os valores escriturados não são coincidentes, afinal a
contabilidade adota um padrão específico que “não bate” com as informações prestadas pelas
instituições financeiras.
Não obstante, não resta dúvida de que a Recorrente, ao contrário do que aduziu a
decisão de piso e o despacho decisório, comprovou sim que grande parte das receitas financeiras
que ensejaram a retenção do IR foram contabilizadas, razão pela qual não poderiam ter sido
desconsideradas pelo critério simplista que foi adotado.
De qualquer forma, dois fatos chamam atenção e, segundo penso, são
determinantes para o desfecho desse caso concreto: (i) o primeiro é o de que há rendimentos
(quatro últimos) no quadro acima, que foi elaborado pela própria contribuinte, que contém
indicação expressa de que não foram escriturados; e (ii) que as próprias autoridades fiscais,
apesar de não confirmarem a totalidade da retenção (R$ 7.158.669,05), reconheceram que houve
retenção e recolhimento1 de IRRF que montam a quantia de R$ 6.468.528,17 (fls. 388).
Diante desse cenário, o presente julgador entende que o IRRF relativo aos
rendimentos não escriturados (tributados), em conformidade com a Súmula CARF 802, não
podem ser computados como crédito, bem como que o direito creditório ora em análise está
limitado ao valor de IRRF que foi confirmado (R$ 6.468.528,17). Deve-se, portanto, comparar
essas duas grandezas (receita financeira escriturada x receita apurada com base no próprio
IRRF confirmado) a fim de quantificar o “real” indébito que faz jus o contribuinte (dentre os
dois, o menor).
A parcela das receitas escrituradas, mas que indevidamente deixou de ser
considerada pelas autoridades fiscais, totaliza R$ 13.202.883,25, conforme quadro resumo
abaixo:
R$ 13.769.718,08
HSBC
-R$ 2.059,73
Banco ABC
-R$ 6.054,47
Banco Pan
-R$ 547.909,02
Bradesco
-R$ 10.811,61
Escriturado R$ 13.202.883,25

1 Nos códigos 3426, 6800 e 5232, códigos de arrecadação estes que a própria Recorrente não contesta (vide fls. 422,
item 2).
2 “Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na
fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.”
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-003.600 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721182/2016-11

Somando-se as receitas que indevidamente não foram consideradas
(R$ 13.202.883,25) com as receitas consideradas (R$ 17.754.083,74), chega-se ao montante de
R$ 30.956.966,99, mas que é superior ao total das receitas (R$ 29.664.592,79) que serviu de
base de cálculo do IRRF confirmado (R$ 6.468.528,17).
Tendo isso em vista, entendo que o crédito passível de restituição pelo
contribuinte é de R$6.468.528,17, correspondente à parcela de IRRF confirmada. E como o
despacho decisório já reconheceu R$ 3.871.375,94 (fls. 105), o contribuinte ainda possui o
direito de reaver a diferença de R$ 2.597.152,23:
R$ 6.468.528,17
-R$ 3.871.375,94
R$ 2.597.152,23

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao RECURSO VOLUNTÁRIO,
para reconhecer o crédito originário adicional de R$ 2.597.152,23, em relação ao que já foi
restituído.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Nome do Relator

Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital